Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO (NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE). REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO EQUILIBRADA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
2. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes de reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
3. A alegação de que sustenta outros filhos, não comprova, por si só, a impossibilidade do alimentante arcar com os alimentos anteriormente fixados. É imprescindível que haja, nos autos, elementos probantes hábeis a demonstrar que tenha acarretado a assunção de obrigações pecuniárias capazes de alterar sua capacidade contributiva.
4. Negou-se provimento ao apelo.